Tribunal: STF
Processo: RHC 60743
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-08
Data de publicação: 1983-04-08

Ementa:
"Habeas Corpus".
Inépcia da denuncia: improcedência. 
Excesso de prazo: não caracterizado.
Improcede a alegação de que a denúncia é de ser considerada inepta se foi oferecida pelo Promotor junto à Comarca de Bangu e não a de Nova Iguaçu, cujo Juiz era o competente, se é certo que os fatos estavam inicialmente a indicar ser o juiz daquela primeira Comarca o competente, sendo tanto Bangu como Nova Iguaçu subúrbios do Rio de Janeiro e sobrelevando-se o princípio da unidade do Ministério Público.  
A própria duvida sobre a competência, perfeitamente justificável ante as circunstâncias que cercaram o procedimento do paciente na pratica do delito de que é acusado, motivaram o pequeno excesso de prazo, não podendo, assim, servir de razão para autorizar a sua soltura.